Tribunal: STF
Processo: ARE 1414574
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PUBLICO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ATO DISCIPLINAR NULO. ILEGALIDADE. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA FRATERNIDADE. DIREITO DO SERVIDOR À LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E, SENDO O CASO, À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. A questão a ser enfrentada é saber se o procedimento administrativo violou o princípio da legalidade. Em suma, o Autor, ora Apelante, pretende a declaração de nulidade da Portaria 051/DPA-5 (fls. 318), que resultou na sua demissão do cargo público, com a consequente reintegração á às fileiras da Policia Militar do Estado do Amazonas, aduzindo que as faltas e atrasos que resultaram na sua demissão são consequências do vício em bebida alcoólica e drogas, o que é considerado doença pela OMS (Organização Mundial de Saúde), logo não poderia ter sido demitido, mas sim tratado pelo Estado.



    2. Revela-se demasiadamente importante a aplicação do chamado "princípio esquecido" da Fraternidade. Diz-se que tal princípio foi esquecido em razão da propalação massiva dos princípios da Liberdade e Igualdade em detrimento da Fraternidade. Desta forma o Principio da Fraternidade permeia todo o texto Constitucional, em especial, no Capitulo II - Dos Direitos Sociais.



    3. A Corte superior entende, ademais, que o servidor público dependente químico não deve ser demitido, mas licenciado ou aposentado por invalidez, por ser titular de direito subjetivo à saúde e vítima do insucesso das políticas públicas sociais do Estado.



    4. Recurso conhecido e provido.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente